Tribunal: TJDFT
Processo: 0761952-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão na fundamentação quanto à necessidade de perícia técnica, ante ao reparo já realizado às expensas da embargante. Insiste na alegação de impossibilidade de realização da perícia. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-se à decisão a natureza infringente.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Os questionamentos foram devidamente respondidos nos itens “4” e “7” do acórdão e não resta qualquer omissão a ser sanada. Concluiu-se que se faz necessária avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado, pois à míngua de laudo técnico não há como precisar se havia realmente algum vício oculto do produto ou se trata apenas de desgaste natural decorrente da quilometragem do veículo e da falta de troca de peças. Ademais, apesar da autora sustentar que periodicamente realizou revisões autorizadas e que o problema persistia, não juntou provas nesse sentido a fim de demonstrar as suas alegações. Desse modo entendeu-se necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95). Constatou-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual defeito e sua causa, a fim de verificar se houve vício oculto ou não. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.